Tribunal: TJSP
Processo: 3002749-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – R. decisão que determinou o prosseguimento da execução, diante do julgamento do Tema n. 810/STF - Cabimento - Coisa julgada – Não violação – Normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária que possuem natureza de direito processual, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte - Julgamento do incidente instaurado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – R. decisão que determinou o prosseguimento da execução, diante do julgamento do Tema n. 810/STF - Cabimento - Coisa julgada – Não violação – Normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária que possuem natureza de direito processual, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório – Precedentes – Ausência de violação aos Temas 905/STJ e 733/STF - Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002749-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados MAURICIO COMINATO, JOSÉ CARLOS CECILIO,
ATALIBA JOÃO DOS SANTOS, LUIZA CELIA BOCARDO, RUBENS RODRIGUES
FRANCISCO, PAULO AUGUSTO CAMUCI SOAVE, MARIA DE FATIMA
NASCIMENTO MOIZINHO e JOSE VICENTE DOS SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: MAURÍCIO COMINATO e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Voto n. 15.513 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença R. decisão que determinou o prosseguimento
da execução, diante do julgamento do Tema n. 810/STF -
Cabimento - Coisa julgada Não violação Normas que
dispõem acerca de juros de mora e correção monetária
que possuem natureza de direito processual, conforme já
decidiu a jurisprudência da Suprema Corte - Julgamento
do incidente instaurado na Repercussão Geral n.
810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei
n. 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo
ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez
distinção entre o período de execução do julgado e a
efetiva expedição do precatório Precedentes Ausência
de violação aos Temas 905/STJ e 733/STF - Manutenção
da r. decisão - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que, em sede
de cumprimento de sentença, afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
tocante à correção monetária.
Alega a agravante, em suma, que deve ser respeitado o
título executivo judicial formado no processo de conhecimento, que
determinou a aplicação da Lei no. 11.960/09 para fins de correção monetária,
sob pena de violação à coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, pleiteia a reforma do r. decisum.
Recurso tempestivo.
Foi negado o efeito ativo (fls. 15/16), não havendo
apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o
prosseguimento da execução, diante do julgamento do Tema n. 810/STF.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em violação à coisa
julgada.

A jurisprudência tem entendido que as normas que
dispõem acerca de juros de mora e correção monetária possuem natureza de
direito instrumental (ou processual), e não de direito material, razão pela qual
têm aplicabilidade imediata, independentemente da data em que houve o
trânsito em julgado da r. sentença.
Nesse sentido, se posicionou a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a qual passou a adotar o entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
imediata aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 aos processos em curso (antes da
declaração de sua inconstitucionalidade), por aplicação da regra do tempus
regit actum, por entender que as normas disciplinadoras dos juros moratórios
e atualização monetária possuem natureza processual, e não material, o que
autorizaria a aplicação da lei, a partir de sua entrada em vigência.
A jurisprudência se ajusta ao entendimento mais recente
do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, desde a edição da Medida Provisória
n. 2.180-35/2001, aplicou o princípio do tempus regit actum: RE n.
633.549/RJ, Rela. Mina. Carmen Lúcia; AI n. 657.133-AgRgR/PA, Rela.
Mina. Ellen Gracie; AI n. 764.524/RS, Rel. Min. Celso de Mello; AI n.
803.071-AgR/PB, Rel. Min. Gilmas Mendes; RE n. 538.182/RJ, Rel. Min.
Dias Tóffoli; AI n. 771.555-AgR/RS, REl. Min. Ricardo Lewandowski,
dentre outros.
Tal entendimento se manteve, inclusive, nas decisões do
Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.207.197/RS, em 18.05.2011 e Recurso Especial
Repetitivo n. 1.111.117/PR, em 02.06.2010, prevalecendo o entendimento de
aplicação geral e imediata das leis.
A respeito do tema, ainda, importante destacar o seguinte
julgado desta Colenda Câmara, cujo trecho pertinente segue transcrito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de
sentença - Juros de mora e correção monetária - Taxa de juros que
configura matéria de ordem pública podendo ser apreciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
qualquer tempo e de oficio pelo magistrado - Pretensão da
aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 -
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora - Entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) - Precedentes Decisão reformada - Recurso provido.
(...)
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública
foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o
IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não
foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e
correção monetária possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso
à luz do princípio tempus regit actum.” (grifei). (Agravo de
Instrumento no 2250895-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Leme de
Campos, em 12.03.2018).
Assim, não há que se falar em preclusão ou violação à
coisa julgada, mormente em se considerando que a referida lei foi declarada
inconstitucional.
No mais, a questão encontrava-se sub judice no incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de Repercussão Geral no 810/STF, instaurado para fins de verificação dos
efeitos da modulação das ADIs nos 4.357 e 4.425 sobre os valores ainda em
liquidação de sentença.
Contudo, em 20.09.2017, houve o julgamento de mérito
do referido incidente, com a publicação do Informativo no 878/STF, tendo
Corte Superior assim se posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia [CF, art. 5o,
“caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)], uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000 -Voto no
7
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.“
(g.m.)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
por aquela excelsa corte, não havendo, portanto, modulação de efeitos,
conforme se extrai do seu sítio eletrônico1:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.”
Dessa forma, o art. 5o da Lei n. 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, o que denota que deve
ser observado o IPCA-E para fins de correção monetária a partir da data de
publicação daquela lei (30.09.2009), tanto para o período pré-requisitório
quanto pós-requisitório.
E nem poderia ser diferente, eis que a Taxa Referencial,
que foi criada durante o Plano Collor II e, de acordo com a Lei no 8.177/91, é
apurada em conformidade com o volume de captação do Certificado e Recibo
de Depósito Bancário (CDB/RDB) dentre os bancos múltiplos com carteira
1 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000 -Voto no
8
comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas
econômicas.
Por conseguinte, a TR está vinculada à liquidez do
sistema financeiro, refletindo a taxa média ponderada do custo de captação da
moeda por entidades financeiras, para sua posterior aplicação por estas, ou
seja, mede apenas o custo do próprio dinheiro em si, sem refletir o custo dos
serviços, das mercadorias e demais bens que afetam o poder aquisitivo de
toda a população.
Por tais razões, ela não reflete as variações inflacionárias
e nem o poder de compra do mercado, o que é medido por outros índices,
como o INPC, IPC, IPCA, etc.
Daí porque é aplicável o IPCA-E para fins de atualização
monetária do débito, e não a TR.
E nem há que se alegar a inobservância do decidido no
item n. 4 do Tema n. 905/STJ, bem como do Tema n. 733/STF, eis que, como
já alhures exposto, as normas que dispõem acerca de juros de mora e correção
monetária possuem natureza de direito instrumental (ou processual), e não de
direito material, razão pela qual têm aplicabilidade imediata,
independentemente da data em que houve o trânsito em julgado da r.
sentença.
Assim, merece ser mantida a r. decisão, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002749-41.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora